Tribunal: TJDFT
Processo: 0708970-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Apelação Cível n. 0708970-86.2022.8.07.0007 Despacho Cuida-se de apelação interposta pelo BRB – Banco de Brasília S/A., em face da sentença exarada sob o Id. 41366549, que julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados por Luiza Ribeiro, para limitar a soma das prestações de empréstimos contraídos, com descontos em folha ou em conta bancária, a 30% (trinta por cento) do rendimento bruto da consumidora. Todavia, ao juntar o comprovante do pagamento das custas do recurso, o apelante pleiteou “(...) a extinção do feito com baixa na distribuição, conforme petição de Id. 41366555”. Assim, em atenção ao princípio da cooperação, intime-se o apelante para esclarecer se persiste o interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator